Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718559-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE GANDRA PEREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos vindicados no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques (se empregado/servidor público); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo, caso queira, fica facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator